Tribunal: TJDFT
Processo: 0753176-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0753176-41.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de SEBASTIAO DO PARTO LIBERAL, apontando como autoridade coatora Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia que, a requerimento do Ministério Público, após homologar auto de prisão em flagrante por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06, concedeu liberdade provisória ao paciente, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: i) proibição de ausentar-se do Distrito Federal sem autorização do juízo processante; proibição de mudança de endereço sem comunicação ao juízo processante; ii) proibição de exercer qualquer tipo de atividade (comercial ou não) relacionada à área farmacêutica e congêneres, em função gerencial ou não; iii) recolhimento domiciliar noturno pelo prazo de 90 (noventa) dias, onde deverá permanecer das 20h às 08h todos os dias da semana e aos sábados, e integralmente aos domingos e feriados, devendo ser monitorado eletronicamente; iv) proibição de retornar ao local dos fatos (“DROGARIA POPULAR - QUADRA 307, BLOCO C, LOJA 23, CRUZEIRO/DF”), devendo se manter afastado do local pelo limite de 300 (trezentos) metros; e v) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades, notadamente comprovando que não está exercendo qualquer atividade no ramo farmacêutico. Alega o impetrante, em síntese, nulidade do auto de prisão em flagrante, por se tratar de flagrante induzido ou preparado, já que a negociação e entrega dos medicamentos de uso controlado sem receita foi combinada exclusivamente entre policiais civis e o balconista da Drogaria, de nome Jefferson, sem qualquer menção da participação de SEBASTIÃO ou MARCUS ROBERTO na conduta delitiva em apuração. Afirma que no dia da prisão em flagrante o paciente SEBASTIÃO sequer estava na farmácia, tendo se dirigido ao local somente após tomar conhecimento dos fatos. Aduz “que o flagrante perpetrado pela autoridade policial foi provocado e eivado de vícios, de modo que, evidente sua nulidade, em razão da instigação reiterada promovida pelos agentes em face de JEFERSON” e que “em relação ao paciente SEBASTIÃO, porquanto esteja em liberdade provisória, é teratológica sua prisão em flagrante e demais restrições impostas pelo poder judiciário, sendo evidente a inexistência de qualquer indício da sua participação no contexto fático-delitivo relatado pela autoridade policial”. Sustenta, ainda, que o caso evidencia cenário típico de imputação de responsabilidade penal objetiva, uma vez que “o paciente, que é gerente da farmácia, não tendo jamais aderido a esse tipo de conduta, e até mesmo o sr. MARCUS ROBERTO, farmacêutico, em momento algum participaram, direta ou indiretamente na conduta relatada pela autoridade policial no Auto de Prisão em Flagrante, tendo sido presos único e exclusivamente por serem responsáveis pelo estabelecimento, o paciente ser o gestor administrativo e o farmacêutico o responsável técnico. O presente caso é a perfeita materialização da aplicação do direito penal objetivo, repita-se, vedado em nosso ordenamento pátrio, visto que a responsabilidade penal é subjetiva”. Verbera, ademais, que ainda que “se trate de inquérito policial, sem apresentação de denúncia, é flagrante o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente, haja vista que inexiste no caderno inquisitivo, e até mesmo nos depoimentos colacionados no auto de prisão em flagrante qualquer conduta, ação, ou omissão imputada ao paciente, sendo sua prisão e demais restrições eivadas significativa ilegalidade”. Argumenta, por fim, que as medidas cautelares fixadas são excessivas e comprometem sua dignidade, uma vez que está impedido de trabalhar, ficando comprometido o sustento próprio e da família. Requer, então, “a imediata retirada da tornozeleira eletrônica e demais restrições de locomoção e laborais”. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, estão presentes os requisitos para a concessão parcial da tutela de urgência requerida. Quanto à alegação de nulidade do APF por se tratar de flagrante preparado, sem razão o impetrante. Com efeito, da leitura do APF extrai-se que a negociação de venda e entrega dos medicamentos de uso controlado sem receita foi feita entre o balconista Jeferson e agentes policiais disfarçados, com base no art. 33, §1o, IV, da Lei de Drogas. Esse dispositivo, introduzido pela Lei 13.964/19 (pacote anticrime), mitigou a orientação da Sumula 145 do STF no caso de tráfico de drogas (Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação), quando presentes, no contexto, elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente. No caso, os elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente foram materializados na Ocorrência Policial n. 1572/2024 – 9a DP, de onde se originaram as diligências que resultaram na identificação do indiciado Jeferson e modus operandi da conduta criminosa investigada. Assim sendo, não há se falar, na espécie, em flagrante preparado, haja vista haver previsão expressa no ordenamento jurídico de sua aplicabilidade e validade em situações de venda e entrega de drogas marcadas pela existência de elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente. Já quanto ao paciente SEBASTIÃO e o farmacêutico contratado MARCUS ROBERTO, da leitura do APF não se verifica qualquer elemento concreto a indicar que tivessem conhecimento da venda ilegal dos medicamentos, já que toda a negociação foi feita exclusivamente entre os policiais civis disfarçados e o funcionário Jeferson, que inclusive forneceu para pagamento o próprio Pix, e não da Drogaria. O próprio Jeferson, em seu depoimento à autoridade policial, declarou que Marcus Roberto orientava a não vender medicação de uso controlado sem apresentação e retenção da receita, e que o proprietário Sebastião dizia que a responsabilidade das vendas cabia a quem a fizesse. O fato de os medicamentos serem comprados pelo paciente não significa que tenha aderido subjetivamente à conduta de Jeferson, uma vez que na condição de proprietário e gerente da Drogaria é natural que tivesse essa atribuição, que, aparentemente, fazia de acordo com as normas legais e regulamentares, conforme se verifica das Notas Fiscais anexadas no Id 67250233 e na listagem de Id 67250226. Nesse contexto, em que pese a existência de suspeita, pelas circunstâncias, de que o paciente e o farmacêutico podem, em tese, ter se omitido no dever legal e/ou contratual de fiscalização da entrada, armazenamento e saída dessas medicações da Drogaria, a encetar possível situação de omissão penalmente relevante (art. 13, §2o, do CP), tenho que, de fato, nos limites do Auto de Prisão em Flagrante, houve excesso na fixação das medidas cautelares alternativas. Os fatos, conforme emoldurados no APF, não justificam, num juízo de proporcionalidade, a imposição de tão graves medidas cautelares como lhes impedir o exercício da profissão e até mesmo o exercício da própria atividade econômica, proibindo seu acesso à sede da empresa, mediante monitoração eletrônica e recolhimento domiciliar noturno. Assim sendo, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para revogar as medidas cautelares de monitoração eletrônica, recolhimento domiciliar noturno, proibição de exercício de atividade profissional e econômica e proibição de frequentar a sede de empresa, impostas ao investigado SEBASTIÃO DO PARTO LIBERAL, qualificado nos autos, mantendo vigentes, APENAS, as cautelares alternativas de comparecimento mensal em juízo, sempre que intimado, e proibição de ausentar-se do DF ou de mudar de endereço sem autorização judicial. Presentes os requisitos do art. 580 do CPP, estendo os efeitos dessa decisão ao investigado MARCUS ROBERTO PEREIRA, qualificado nos autos, para quem também ficam mantidas APENAS as cautelares alternativas de comparecimento mensal em juízo, sempre que intimado, e proibição de ausentar-se do DF ou de mudar de endereço sem autorização judicial. Comunique-se o Juízo Processante, com urgência, para a tomada imediata das providências necessárias ao cumprimento dessa decisão, solicitando-lhe, também, informações. Intimem-se. Após, à douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR